Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-55.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. INDICAÇÃO DO MANDANTE DO CRIME POR UM DOS MENORES INFRATORES. INVESTIGAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. NÃO PREVISÃO DE PENA DE MULTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA CORRUPÇÃO DE MENORES. CÁLCULO DA PENA DE MULTA REAJUSTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-las.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, como investigações que resultaram no apontamento do acusado com o mandante do crime, sobretudo por ter solicitado a corrida do motorista de aplicativo e emprestado o simulacro de arma de fogo para os menores praticarem a subtração do veículo e dos demais pertences da vítima. Assim, há prova suficiente para emissão de decreto condenatório, motivo pelo qual incabível a absolvição.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal cominada para o tipo, devendo ser retirada para o crime que não a prevê em seu preceito secundário e reajustada para o delito que a estipula.
5. Não se aplica o concurso formal quanto à pena de multa, já que não há multa cominada para a corrupção de menores, razão pela qual a pena de multa não pode ser aumentada em relação ao crime de roubo majorado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para diminuir a pena de multa.